Tribunal: TJDFT
Processo: 0731435-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DIOGO SOUSA REIS, advogado constituído, com OAB/DF no 31.137, em favor de MARCUS ROGER DIAMANTINO, condenado em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em apertada síntese, o impetrante pleiteia a aplicação da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) a fim de afastar a hediondez do crime de tráfico e aplicar fração mais benéfica para os benefícios da execução penal em favor do paciente. Assevera que nos termos do artigo 66, inciso I, da Lei de Execuções Penais, bem como da Súmula no 611 do col. Supremo Tribunal Federal, compete ao d. Juízo das Execuções Penais aplicar lei posterior que favoreça o condenado. Nada obstante, segundo se observa do atestado de execução penal do paciente, o Juízo da Execução está aplicando as frações concernentes aos crimes hediondos ou equiparados, de modo que o paciente sofre constrangimento ilegal nos autos da execução penal no 0400217-29.2021.8.07.0015. Requer a “antecipação da tutela”, asseverando a presença dos requisitos necessários, para que seja determinada a alteração provisória dos cálculos da pena do paciente, aplicando-se as frações dos crimes comuns e concedendo-se a progressão de regime ou livramento condicional em favor do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Distribuído o feito para o nobre Desembargador Jair Soares, este declinou de sua competência, determinando a distribuição por prevenção à ApCrim 0739236-45.2020.8.07.0001, de minha Relatoria (fl. 33). É o breve relatório. Decido. Afere-se da inicial que o próprio impetrante afirma que compete ao d. Juízo das Execuções aplicar nova lei que favoreça o apenado. Não comprova, entretanto, que apresentou perante o Juízo competente, o pedido de observação do Pacote Anticrime para observação de frações distintas das atualmente aplicadas no processo de execução. Tampouco acosta com sua inicial documentos que comprovem todas as duas alegações, a exemplo da sentença penal condenatória. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente, qualquer manifestação desse Tribunal configurará supressão de instância, o que inviabiliza o seguimento do habeas corpus. A propósito: 5. A tese de que a paciente é necessária nos cuidados com a prole está dissociada do conjunto probatório, pois, apesar das dificuldades declaradas pela avó materna, as crianças estão sendo assistidas afetivamente e materialmente, sobretudo porque a paciente já estava desempregada à época dos fatos delituosos que lhe são imputados. Não bastasse, a questão não foi submetida ao juízo da instrução, a denotar supressão de instância. (Acórdão 1602528, 07197458420228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) 6. E possível o abatimento do valor pago a título de fiança na pena de multa. Porém, tal pleito deverá ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, que é competente para análise da matéria, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1435459, 00028732220198070006, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 2 O pedido que não foi apreciado pelo Juízo da VEP não pode ser conhecido em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância. [...] 5 Compete ao Juízo da VEP a análise quanto a aplicação retroativa da Lei no 11.343/2006, pois ainda que a execução em questão já tenha sido extinta há mais de 5 (cinco) anos, ela continua a produzir efeitos negativos ao sentenciado, pois impediu a aplicação retroativa do Pacote Anticrime à atual execução. (Acórdão 1414249, 07000253420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/4/2022, publicado no PJe: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, considerando a inviabilidade de manifestação acerca de matéria não submetida inicialmente ao Juízo competente, para não se incorrer em supressão de instância, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.